Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012923-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ZAQUEU PIRES - CPF: 077.962.058-56 (AGRAVADO), JANETE MARIA DO PRADO - CPF: 768.624.709-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JUROS MORATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a incidência de juros moratórios sobre astreintes fixadas em R$ 40.000,00, além da remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem juros moratórios sobre o valor das astreintes definitivamente fixadas, sem prejuízo da atualização monetária do montante.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem finalidade ressarcitória ou compensatória.

4. A incidência de juros moratórios sobre astreintes implica indevida duplicidade sancionatória, pois a multa diária já constitui mecanismo de coerção pelo decurso do tempo no cumprimento da obrigação.

5. A correção monetária é admissível, por recompor o valor real da moeda, sem acréscimo sancionatório incompatível com a natureza das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, mantida a correção monetária.

Tese de julgamento
: “1. Não incidem juros moratórios sobre astreintes, por serem incompatíveis com a natureza coercitiva da multa cominatória. 2. É admissível a correção monetária das astreintes, por se limitar à recomposição do valor real da moeda.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.

(Id-356286887), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n
.º
1020517-68.2021.8.11.0041,
ajuizada em por
ZAQUEU PIRES
,
com o objetivo de reformar decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes fixadas em R$ 40.000,00, bem como a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.

Alega a parte agravante que o presente recurso decorre de ação originária de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual o autor sustentou ter quitado regularmente financiamento firmado com o banco, ainda assim sofrendo negativação indevida. Segundo narrado,
“teve seu nome negativado pelo Banco Pan referente à cobrança da parcela de 08/05/2021 [...] restrição indevida pois comprova o seu pagamento”
, além de ter sido impedido de quitar parcelas subsequentes.

Consta que foi deferida tutela de urgência determinando a exclusão da negativação e suspensão das cobranças, sob pena de multa diária, inicialmente fixada em R$ 300,00 e posteriormente majorada para R$ 500,00 em razão de alegado descumprimento. O agravante sustenta que houve controvérsia quanto ao cumprimento da liminar, com alegações de atraso que geraram acúmulo significativo de
astreintes
.

Sobreveio sentença de parcial procedência, confirmada em parte pelo Tribunal, que reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais (posteriormente reduzida para R$ 5.000,00), além de manter a incidência das
astreintes
, a serem apuradas em cumprimento de sentença.

Na fase executiva, houve discussão acerca do valor das
astreintes
, inicialmente elevado, sendo posteriormente reduzido por decisão em agravo anterior para o montante de R$ 40.000,00. O Banco efetuou o pagamento desse valor, porém a parte exequente pleiteou valores remanescentes decorrentes de atualização.

A decisão ora agravada determinou que a contadoria apurasse
“a correção monetária incidente sobre este valor desde a data da decisão do Tribunal que o fixou, bem como eventuais juros de mora”
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Para reforçar sua alegação, argumenta o agravante que não é cabível a incidência de juros moratórios sobre
astreintes
, sob pena de caracterizar
bis in idem
, uma vez que a multa já possui natureza coercitiva. Sustenta que tal incidência implicaria
“uma dupla penalização”
, sendo contrária à jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça.

Sustenta ainda que o valor das
astreintes
deve ser apurado apenas com base no número de dias de descumprimento, sem acréscimo de juros, admitindo-se apenas correção monetária. Alega risco de dano patrimonial caso mantida a decisão, pois poderá haver cobrança indevida de valores superiores ao efetivamente devido.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, a fim de impedir a incidência dos juros e suspender o curso da execução até o julgamento final.

Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento, para afastar a incidência de juros moratórios sobre as astreintes, mantendo apenas os critérios legalmente admitidos de atualização, evitando enriquecimento sem causa da parte agravada.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-356617370.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões – Id-363466885.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com o objetivo de reformar decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes fixadas em R$ 40.000,00, bem como a remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.

A demanda originária versa sobre declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela de urgência impondo obrigação de fazer ao réu, sob pena de multa diária. A fixação da multa cominatória, bem como sua posterior majoração, constam expressamente dos autos, conforme narrado nas razões recursais.

Durante a marcha processual, foram proferidas decisões relevantes quanto ao cumprimento da tutela, majoração da multa e, posteriormente, sua consolidação. Em especial, decisão posterior fixou o valor definitivo das astreintes em R$ 40.000,00, conforme determinação do Tribunal em agravo anterior.

Após o trânsito em julgado, instaurou-se cumprimento de sentença. Sobreveio decisão determinando a atualização do valor das astreintes com incidência de correção monetária e juros moratórios, contra a qual se insurge o agravante, sustentando a impossibilidade de incidência dos juros.

A insurgência recursal merece acolhimento.

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, ostenta natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Sua função não é ressarcitória nem compensatória, mas instrumental, voltada à efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa perspectiva, a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes revela-se incompatível com sua natureza jurídica. Isso porque a multa diária já incorpora, em si mesma, um mecanismo de pressão progressiva pelo decurso do tempo, sendo calculada justamente em razão da mora no cumprimento da obrigação. A superposição de juros moratórios implica indevida duplicidade sancionatória, caracterizando verdadeiro bis in idem, tal como sustentado pelo agravante.

Com efeito, conforme expressamente destacado nas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não incidem juros moratórios sobre a multa cominatória, sob pena de desnaturação do instituto. Tal entendimento decorre da distinção ontológica entre obrigação principal e sanção processual coercitiva, sendo esta última autossuficiente em sua função de desestimular o inadimplemento.

No caso concreto, verifica-se que o valor das astreintes já foi objeto de revisão judicial anterior, tendo sido fixado em montante certo pelo Tribunal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A incidência de juros moratórios sobre esse valor, posteriormente, implica indevida reabertura da carga sancionatória, agravando-a sem respaldo legal.

Ademais, a própria decisão agravada, ao determinar a aplicação de juros a partir da intimação para pagamento, acaba por conferir à multa natureza híbrida, aproximando-a indevidamente de obrigação pecuniária típica, o que não se coaduna com sua finalidade coercitiva.

Não se ignora que a correção monetária é admissível, porquanto visa apenas recompor o valor real da moeda, sem acréscimo sancionatório. Contudo, os juros moratórios, diversamente, possuem caráter punitivo-remuneratório, incompatível com a lógica das astreintes.

Assim, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da natureza jurídica da multa cominatória, impõe-se o afastamento da incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes fixadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes fixadas, mantida, contudo, a atualização monetária nos termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026